Tribunal: TJES
Processo: 5000626-28.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000626-28.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOBRE VEICULOS E COMERCIO LTDA
RECORRIDO: ELIETE RIBEIRO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000626-28.2025.8.08.0011

RECORRENTE: NOBRE VEÍCULOS E COMÉRCIO LTDA.

RECORRIDO: ELIETE RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DESGASTE NATURAL VS. VÍCIO OCULTO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela ré em face de sentença que declarou a rescisão de contrato de compra e venda e determinou a restituição de R$ 30.000,00 à autora. A consumidora alega que o veículo Honda Fit, com 20 anos de uso e 100.000 km rodados, apresentou vazamento de óleo logo após a aquisição.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o defeito relatado (vazamento de óleo) em veículo com expressivo tempo de uso e alta quilometragem caracteriza vício oculto apto a rescindir o negócio ou se constitui desgaste natural das peças.

RAZÕES DE DECIDIR

O desgaste natural de componentes é fator inerente e previsível na compra de veículos usados com quase duas décadas de fabricação, o que mitiga a expectativa de perfeito funcionamento.

A configuração de vício oculto exige prova de que o defeito não decorre do uso normal, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu, visto que não houve perícia ou prova técnica do problema.

A ausência de comprovação mínima do vício impede a responsabilização da vendedora e a rescisão contratual pretendida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

O surgimento de defeitos decorrentes do desgaste natural de peças em veículo com alta quilometragem e tempo considerável de uso não caracteriza, por si só, vício oculto.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98; CDC;

CPC, art. 332 e art. 487, I;

CC, art. 389, parágrafo único, art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RS, Apelação Cível nº 70074443359, Rel. Giovanni Conti, Décima Sétima Câmara Cível, j. 26.10.2017.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1019181-23.2021.8.26.0005, Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
NOBRE VEÍCULOS E COMÉRCIO LTDA.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
ELIETE RIBEIRO
, que assim decidiu:
“Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para DECRETAR a rescisão do contrato de compra e venda do veículo Honda Fit (Placa MQU 5337) celebrado entre as partes, devendo a autora promover a devolução do bem à ré, que arcará com os custos de eventual remoção; e CONDENAR a ré a restituir o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor da autora, com correção monetária da data do desembolso (23/09/2024) até a citação (29/01/2025) pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação (29/01/2025) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC”
.

Em sede recursal (ID 16178511), a recorrente reitera as preliminares de decadência e incompetência do juizado especial. No mérito, relata que não há vício no veículo adquirido, apenas desgaste natural das peças.

O autor apresentou contrarrazões (ID 16178515).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Em relação à preliminar de decadência, vejo por bem afastá-la, considerando que a autora adquiriu o veículo 23/09/2024, sendo que em 23/10/2024 registrou reclamação junto ao PROCON, conforme ID 16177808, estando regularmente no prazo decadencial.

Da mesma forma, rejeito a preliminar de incompetência deste juizado, por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

No mérito, divirjo do magistrado sentenciante.

Analisando detidamente os autos observo que a autora adquiriu o veículo HONDA/Fit, placa MQU 5337, junto à requerida, sendo que seu veículo FIAT/Palio, placa HCY 4584 foi dado como parte de pagamento. Em síntese, a autora registrou que logo após a compra o mesmo apresentou vazamento de óleo, quando então foi enviado para a oficina após comunicar a empresa que intermediou a venda, sem sucesso na solução do problema (ID 16177808).

No que se refere à alegação de que o veículo apresentou problemas logo após a compra, constata-se que o bem em questão contava com consideráveis 100.0000 km rodados.

Não se olvida que o consumidor que adquire um automóvel usado pretende utilizá-lo nos exatos termos de um usado, com o funcionamento adequado à sua própria qualidade. Contudo, por óbvio, o desgaste natural das peças causado pelo tempo e uso não pode ser omitido, porquanto facilmente constatado, inclusive por pessoas que não são profissionais do ramo.

Admite-se a ocorrência de vício oculto nos casos em que há expectativa de perfeito funcionamento do produto adquirido. Entretanto, o conceito de vício redibitório pelo qual a parte autora pretende ser indenizada não condiz com a situação ora posta em análise, em que o objeto tratado é um veículo que, à época do ajuizamento da demanda, já contava com quase 20 anos de uso e expressiva quilometragem, sendo imprudente se esperar que o bem esteja completamente isento da necessidade de manutenção e substituição de peças.

Colaciono julgados sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO ALEGADO. ÔNUS DO AUTOR. Vício oculto.
É cediço que o veículo usado sofre desgaste natural de suas peças e componentes. No caso dos autos, a alegação de vício oculto no veículo não veio acompanhada de prova mínima a autorizar o acolhimento dos pedidos, ônus que competia ao autor, impondo-se o julgamento de improcedência do feito
. Indenização. Inexistindo comprovação da existência do vício oculto, não há que falar em rescisão do contrato de compra e venda, tampouco em indenização por perdas e danos e/ou dano moral. (TJ-RS - AC: 70074443359 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 26/10/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2017).

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. DESGASTE NATURAL. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora.
Veículo com alta quilometragem. Surgimento de defeitos por desgaste natural de peças não pode ser caracterizado como vício oculto. Sentença mantida
. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10191812320218260005 SP 1019181-23.2021.8.26.0005, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 28/02/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023).

Assim, não vejo como acolher a tese autoral no tocante aos danos materiais e morais, posto que não provado qualquer tipo de vício oculto no veículo então adquirido (não há prova técnica unilateral do problema, ou, ainda, de que o bem fora encaminhado para a oficina para reparo). Apesar de o caso dispensar a produção da prova pericial, também não há como julgar o feito baseado exclusivamente na palavra da autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 16178508, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)